Tribunal: TJMT
Processo: 1013246-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013246-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

AGRAVADA: VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA

AGRAVADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERICIA COM A NOMEAÇÃO DE PERITA JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA DOS PONTOS CONTROVERTIDOS COM OS LIMITES DA LIDE - IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE MÉDICA ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE FARMACÊUTICO - PODER DIRETIVO DO JUIZ - ART. 139 DO CPC - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOMEAÇÃO DE PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO - DISCRICIONARIEDADE - POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PERÍCIA MÉDICA ADEQUADA AO CASO CONCRETO - SUFICIÊNCIA DA FORMAÇÃO TÉCNICA DA PERITA NOMEADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação dos pontos controvertidos insere-se no poder de direção do processo conferido ao magistrado, nos termos do art. 139 do CPC, não havendo ilegalidade quando o juízo estabelece pontos que efetivamente guardam relação com a controvérsia posta nos autos.

2. A nomeação de perito constitui ato discricionário do juiz, que deve recair sobre profissional de sua confiança, especializado no objeto da perícia, nos termos do art. 465 do CPC.

3. Sendo a perícia destinada à análise de tratamento médico-hospitalar prestado à paciente em regime de
home care
, inclusive quanto à administração de medicamentos, mostra-se adequada a nomeação de médica como perita judicial, ainda que especializada em neurologia pediátrica.

4. Eventuais questões técnicas específicas podem ser supridas pela indicação de assistente técnico pela parte interessada, conforme previsto no art. 465, §1º, II, do CPC, sem necessidade de substituição da perita nomeada pelo juízo.

5. Agravo de instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ, representada pelo curador judicial JAIRO DA LUZ SILVA,
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1027375-81.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
VALE

INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que entendeu necessária a produção de prova pericial e nomeou a perita Dra. Marcia Regina Silva de Abreu, a ser localizado na Avenida Miguel Sutil, 8000, Jardim Mariana, Santa Rosa Tower, 5º Andar, Sala 12, Cuiabá - MT, 78.040-400, telefone (65) 99865-3275, para realizar a perícia necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Determinou as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistentes técnicos, apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente, bem como a intimação do Perito da nomeação para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Apresentada a proposta, determinou a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, realizarem o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o mesmo nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final do processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que dos pontos controvertidos fixados pelo juízo, quatro deles são incongruentes com os limites propostos na causa, ou seja, "a responsabilidade das partes" deve ser retificado para "a responsabilidade das partes agravadas"; os demais pontos controvertidos questionados ("a cobertura contratual do home care", "a extensão e natureza da assistência de enfermagem devida" e "a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia pelas partes"), devem ser excluídos por incompatibilidade com os limites da lide.

Aduz que a perita nomeada não possui especialização adequada para o objeto da perícia, pois é médica especialista em neuropediatria, quando o correto seria a nomeação de um profissional farmacêutico para analisar questões relacionadas à administração e interação medicamentosa.

Defende a reforma da decisão agravada para que sejam excluídos os pontos controvertidos impugnados, bem como para que seja determinada a nomeação de um profissional farmacêutico como perito judicial no lugar da médica já nomeada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 283200379).

A agravada UNIMED CUIABÁ apresentou contrarrazões arguindo, em síntese, a adequação da perícia e da perita nomeada pelo juízo, defendendo a manutenção da decisão singular (ID 288871385).

A agravada VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA, não apresentou contrarrazões (ID 291951855).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Eliana C. S. M. A. Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 300086369).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante,
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ, representada pelo curador judicial JAIRO DA LUZ SILVA

ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1027375-81.2022.8.11.0041
em face de
VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que

as requeridas devem cumprir as atividades de assistência e rotina de enfermagem, bem como continuem a administrar os medicamentos prescritos à autora, registrar diariamente os sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal e respiratório e manter o programa de atenção domiciliar.

Alegou que
a parte autora é usuária dos serviços do plano de saúde da Unimed Cuiabá CO-PARTICIPAÇÃO COLETIVO, com intercâmbio no Estado de São Paulo, onde está utilizando o serviço de “Home Care” executado pela Unimed São José dos Campos, que terceirizou à requerida Vale Internações Domiciliares Ltda.

Afirmou que é paciente psiquiátrica, considerada vulnerável, não possuindo o perfeito discernimento e autodefesa.

Narrou que no dia 13 de junho de 2022, a Técnica de Enfermagem, Ana Maria Nogueira dos Santos, COREN-SP 349.644, administrou o medicamento Risperidona 1mg/mL em dose maior do que a prescrita pela psiquiatra, sendo o ato presenciado pela empregada doméstica, que imediatamente chamou a atenção da Técnica de Enfermagem, e o comunicou ao Curador Judicial.

Relatou que no mesmo dia às 19h, teve um mal súbito, que parecia um infarto, dando entrada no hospital. No dia seguinte, a autora dirigiu-se à consulta psiquiatra, já agendada, quando o curador judicial relatou o acontecido e mostrou os exames realizados no hospital, momento em que a psiquiatra explicou que o medicamento aplicado tem como efeitos colaterais a hipotensão, ou seja, a baixa da pressão.

Salientou que não foi a primeira vez que a Vale Home Care praticou ato negligente ao administrar medicamento à autora, sendo todos os atos comunicados à empresa requerida.

Alegou que a requerida Vale Home Care, ao invés de corrigir a negligencia, proibiu a auxiliar/técnica de enfermagem de administrar os medicamentos prescritos pelos médicos, motivo pelo qual a parte autora os notificou extrajudicialmente, a fim de restabelecer a administração dos medicamentos.

Ressaltou que a Ouvidoria da requerida respondeu a notificação, informando que nunca fez parte do seu trabalho a administração de medicamentos, bem como que a entrada da autora no pronto atendimento não teve qualquer relação com a ingestão de medicamentos, mas sim um mal súbito.

Acrescentou que o tratamento especificamente prescrito, no Programa de Atenção Domiciliar, ainda não se encerrou e não compete à requerida Vale Home Care interromper qualquer assistência, sem a observância das formalidades legais.

A parte autora emendou a inicial e informou que os fatos se alteraram.

Aduziu que em 04/08/2022, a enfermeira Marcilena Angélica Pereira Silva, COREN-SP 112.659, da requerida Vale Home Care, ligou para o Curador Judicial e comunicou que a Unimed Cuiabá não autorizou mais, a partir do mês de agosto, o serviço de Enfermagem no Programa de Atenção Domiciliar, sendo então pleiteado pela parte autora que a comunicação fosse formalizada.

No entanto, em 05/08/2022, a mesma enfermeira entrou em contato, comunicando que a fornecedora Unimed Cuiabá restabeleceu a assistência de Nutrição e de Enfermagem no Programa de Atenção Domiciliar.

Asseverou que a assistência de Enfermagem foi restabelecida apenas para auxiliar a autora nos banhos e aferir a sua pressão arterial e, novamente foi solicitado que a comunicação fosse formalizada por escrito. Diante dos fatos, a parte autora formalizou as referidas solicitações, contudo, até o protocolo da emenda não obteve resposta.

Ao sanear os autos, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare
entendeu necessária a produção de prova pericial e nomeou perita para a realização do laudo, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A matéria trazida no recurso diz respeito ao questionamento da agravante quanto aos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento e à adequação técnica da perita judicial nomeada pelo juízo.

DA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Quanto ao primeiro tópico, analisando os autos, constata-se que o juízo de primeiro grau fixou como pontos controvertidos "a ilicitude na conduta da parte requerida, a responsabilidade das partes, a cobertura contratual do home care, a falha na prestação dos serviços de enfermagem, a extensão e natureza da assistência de enfermagem devida, a comprovação de negligencia, imprudência ou imperícia pelas partes, a existência de danos, sua extensão e nexo causal".

A agravante requer a modificação e exclusão de alguns desses pontos, alegando incongruência com os limites da causa.

Entretanto, verifica-se que os pontos controvertidos fixados estão em consonância com o objeto da demanda principal, que trata de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço home care e reparação por danos morais.

Não há como acolher o pedido da agravante para modificar o ponto "responsabilidade das partes" para "responsabilidade das partes agravadas", pois a responsabilidade civil deve ser amplamente avaliada no contexto da pretensão indenizatória.

Da mesma forma, os demais pontos (cobertura contratual do home care, extensão e natureza da assistência de enfermagem e comprovação de negligência, imprudência ou imperícia) são pertinentes à análise da controvérsia posta nos autos.

Ressalta-se que a fixação dos pontos controvertidos é ato que se insere no poder de direção do processo conferido ao juiz (art. 139 do CPC), não podendo o tribunal, em sede recursal, interferir nesse juízo de conveniência e oportunidade, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

DA NOMEAÇÃO DA PERITA JUDICIAL

No que concerne à substituição da perita nomeada, também não assiste razão à agravante.

Primeiramente, cumpre destacar que a escolha do perito é ato discricionário do juiz, que nomeia profissional de sua confiança para auxiliá-lo na elucidação de questões técnicas.

No caso em tela, foi nomeada a Dra. Márcia Regina Silva de Abreu, médica com especialização em pediatria e neurologia pediátrica, inscrita regularmente no Conselho Regional de Medicina.

A parte agravante pretende a substituição da perita por um farmacêutico, alegando que este seria o profissional mais adequado para avaliar questões relacionadas à administração e interação medicamentosa.

Contudo, a médica nomeada, por sua formação, possui conhecimento técnico suficiente para analisar os fatos em discussão.

Ademais, o art. 465 do CPC estabelece que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia", mas não impõe uma determinada especialidade profissional como condição para a realização do exame.

Assim, a formação médica da perita permitirá a avaliação dos aspectos relacionados ao quadro clínico da paciente, aos procedimentos de enfermagem e às questões medicamentosas envolvidas.

Ressalte-se que o Código de Processo Civil prevê mecanismos para garantir a adequada produção da prova pericial, como a possibilidade de as partes indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos (art. 465, §1º, II e III), o que poderá suprir eventuais lacunas técnicas.

Desse modo, caso a parte entenda que determinados aspectos farmacológicos mereçam análise especializada, poderá nomear assistente técnico farmacêutico para auxiliar na avaliação da prova pericial.

Importante destacar, que o laudo pericial não vincula o juiz, que formará sua convicção com base em todo o conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.

E eventuais deficiências técnicas do laudo poderão ser apontadas pelas partes após sua apresentação, cabendo ao juiz avaliar sua pertinência.

Por fim, não há nos autos elementos concretos que indiquem incapacidade técnica da perita nomeada para a realização do exame determinado.

Logo, a simples alegação de que outro profissional seria mais adequado não é suficiente para justificar a substituição do perito, especialmente considerando a formação médica da profissional nomeada.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Adicionalmente, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal.

O prosseguimento da perícia com a profissional já nomeada não causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, que poderá questionar eventual inadequação do laudo pericial em momento oportuno.

Vale ressaltar que a substituição imotivada da perita só causaria atrasos injustificados ao trâmite processual, em prejuízo da rápida solução do litígio, princípio consagrado no art. 4º do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025